Tribunal: TJDFT
Processo: 0706749-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. PRAZO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela AGRAVANTE contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (“teimosinha”), e determinou o retorno dos autos ao arquivo.
2. A decisão recorrida fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação de alteração da situação econômico-financeira do executado e no dever de diligência do credor para indicação de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a renovação da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, após o decurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa infrutífera, ainda que não demonstrada alteração da situação patrimonial do devedor, bem como estabelecer o prazo adequado para a medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Tribunal admite a reiteração de diligências de pesquisa patrimonial pelos sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário quando decorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa infrutífera, independentemente de prova concreta de modificação da capacidade patrimonial do devedor.
5. A inexistência de elementos atuais indicativos de alteração da situação econômico-financeira do executado não constitui óbice absoluto à renovação das pesquisas, devendo a análise observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade da execução.
6. O decurso do tempo, por si só, é apto a ensejar possível modificação da situação patrimonial do devedor, sendo suficiente, em caráter alternativo, para justificar nova tentativa de constrição.
7. No presente caso, o intervalo superior a 18 meses desde a última tentativa de penhora caracteriza lapso temporal razoável, autorizando a reiteração da pesquisa de ativos financeiros.
8. A funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) visa impedir condutas do devedor destinadas a frustrar a penhora, além de racionalizar a atividade jurisdicional, estando em consonância com os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo.
9. A utilização do SISBAJUD não depende do prévio exaurimento de diligências extrajudiciais nem pode ser condicionada à indicação de outros bens, sobretudo diante da possibilidade de penhora de dinheiro em aplicações financeiras.
10. O prazo pretendido de 60 dias revela-se excessivo, por extrapolar a finalidade da ferramenta e impor sobrecarga desnecessária à serventia judicial.
11. O prazo de 30 dias mostra-se adequado e proporcional, por abranger ciclo representativo de movimentações financeiras ordinárias, preservando a efetividade da execução sem prejuízo da eficiência da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido para determinar a realização de nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Teses de julgamento: “1. É admissível a reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade ‘teimosinha’, após o decurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa infrutífera, independentemente da comprovação de alteração patrimonial do devedor.2. O prazo da reiteração automática deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado, em regra, o período de 30 dias.”